Tribunal: TJSP
Processo: 1010910-47.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Plano de saúde – Cobrança – Parcial procedência – Adequação – Manutenção da relação contratual entre as partes que foi determinada em liminar concedida no processo no 1000701-53.2016.8.26.0625 – Réu que deixou de pagar as mensalidades do plano – Não obstante a alegada mudança de operadora de saúde pela ex-empregadora do réu, a notificação à autora foi enviada tão somente em fevereiro de

Ementa:
Plano de saúde – Cobrança – Parcial procedência – Adequação – Manutenção da relação contratual entre as partes que foi determinada em liminar concedida no processo no 1000701-53.2016.8.26.0625 – Réu que deixou de pagar as mensalidades do plano – Não obstante a alegada mudança de operadora de saúde pela ex-empregadora do réu, a notificação à autora foi enviada tão somente em fevereiro de 2017 – Serviços postos pela autora à disposição pelo réu – Posterior mudança da sentença da demanda anterior que não afasta a manutenção do contrato durante o período de vigência da liminar – Autora que faz jus à contraprestação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000734714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010910-47.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BENEDITO
LOPES DAS DORES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED TAUBATE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010910-47.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 2/6
Voto no 25089
Apelação no 1010910-47.2017.8.26.0625
Apelante: Benedito Lopes das Dores
Apelado: Unimed Taubaté Cooperativa de Trabalho Medico
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Taubaté
Juiz: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Plano de saúde
Cobrança
Parcial
procedência
Adequação
Manutenção da
relação contratual entre as partes que foi
determinada
em
liminar
concedida
no
processo no 1000701-53.2016.8.26.0625 Réu
que deixou de pagar as mensalidades do plano
Não obstante a alegada mudança de
operadora de saúde pela ex-empregadora do
réu, a notificação à autora foi enviada tão
somente em fevereiro de 2017 Serviços postos
pela autora à disposição pelo réu Posterior
mudança da sentença da demanda anterior
que não afasta a manutenção do contrato
durante o período de vigência da liminar
Autora que faz jus à contraprestação

Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010910-47.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 3/6
Alega o apelante que: a) a sentença é nula
por cerceamento de defesa, pois pretendida expedição de ofício à ex-
empregadora ALSTON HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA para
apresentar documentos comprobatórios da alteração da prestação dos
serviços médicos a partir de setembro de 2016, passando a
BRADESCO SAÚDE S/A a ser a operadora; b) no período entre outubro
de 2016 e fevereiro de 2017 já não mais mantinha contrato com sua ex-
empregadora, não lhe sendo prestados serviços médicos; c) propôs
anteriormente outra demanda contra a apelada buscando a manutenção
do plano de saúde coletivo nas mesmas condições pelo período de 24
meses (no 1000701-53.2016.8.26.0625); d) cientificou a apelada no
sentido da alteração da operadora de plano de saúde, passando a
utilizar exclusivamente o da BRADESCO SAÚDE S/A a partir de outubro
de 2016; e) em setembro de 2016, providenciou o pagamento das
mensalidades de ambos os plano de saúde; f) o pagamento pretendido
à apelada implicará enriquecimento em causa, não lhe sendo prestados
serviços de saúde; g) o inadimplemento de mais de 3 mensalidades
acarreta cancelamento automático; h) deixou de demonstrar a apelada
eventual prestação de serviços médicos no período em debate; i)
pretende a expedição de ofício à sua ex-empregadora.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010910-47.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 4/6
2. O dispositivo da sentença:
“Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, com fundamento no
artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu a
pagar as mensalidades do plano de saúde que
mantinha com a autora referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016, e
janeiro e fevereiro de 2017. O montante devido
deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Os valores deverão ser corridos monetariamente
desde as datas dos vencimentos e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas
processuais serão divididas na
proporção de 70% para o réu e 30% para a
autora. Além disso, cada parte deverá pagar ao
patrono do adversário honorários advocatícios de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados com base no
artigo 85, § 8o, do CPC. Observe-se a gratuidade
da justiça. P.R.I.”.
Cuida-se de ação de cobrança sob o
fundamento de que, no âmbito de outra demanda, o réu teve êxito em
ser mantido no plano de saúde operado pela autora pelo período de 24
meses, após desligamento da empregadora, mediante pagamento das
mensalidades. A despeito da disponibilização do atendimento médico,
deixou o réu de quitar as mensalidades alusivas ao período entre
outubro de 2016 e fevereiro de 2017, e maio e junho de 2017, no total
de R$ 2.486,31.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010910-47.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 5/6
O réu, embora afirme ter havido mudança
da operadora de saúde por sua ex-empregadora a partir de setembro de
2016, passando a utilizar tão somente os serviços prestados por esta
(BRADESCO SAÚDE S/A), não comprovou qualquer cientificação da
autora nesse sentido.
No curso do feito, foi apresentada tão
somente prova de solicitação da rescisão contratual em fevereiro de
2017 (fls. 163 e 173/175), entendendo-se que, até então, o contrato
estava ativo, com respaldo em liminar concedida no âmbito do processo
no 1000701-53.2016.8.26.0625.
Impertinente a pretendida expedição de
ofício à ex-empregadora do réu, inexistindo cerceamento de defesa,
pois incumbia a este manifestar desinteresse na manutenção do
contrato com a autora, notadamente pelo fato de que o vínculo
contratual perdurou em razão de liminar judicial.
Ainda que não utilizados os serviços
médicos a partir de outubro de 2016, estes foram disponibilizados pela
autora, razão pela qual faz mesmo esta jus à devida contraprestação.
Por
fim,
quanto
à
reconvenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010910-47.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 6/6
apresentada pelo apelante, foi extinta sem apreciação do mérito (fl.
191), sem interposição de recurso oportunamente, nada havendo que se
decidir a respeito a estar altura.
Anoto que, no âmbito do processo no
1000701-53.2016.8.26.0625, o acórdão proferido anteriormente por este
Tribunal de Justiça foi reconsiderado, reconhecida a improcedência da
demanda, após devolução dos autos pela Presidência do Direito Privado
em razão do tema 0989 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal
de Justiça, com trânsito em julgado, circunstância, porém, que não
afasta a disponibilização de serviços de saúde determinada por liminar
vigente à época.
3. Ante o exposto, e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados tão somente
os honorários advocatícios devidos por réu para R$ 2.500,00, corrigidos
da publicação do acórdão, observada a justiça gratuita.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR